Tribunal: TJMT
Processo: 1012480-73.2022.8.11.0055
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012480-73.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LEONICE FERNANDES DA SILVA - CPF: 345.195.051-00 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Acolho parcialmente os embargos declaratórios. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto condutor para rejeitar os embargos de declaração. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E POR MAIORIA OS ACOLHEU PARCIALMENTE, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA - EFEITOS MODIFICATIVOS – POSSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS - RECURSO INOMINADO - SERVIDORA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – AUXILIAR DE ENFERMAGEM – ADICIONAL POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ADICIONAL NOTURNO - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 6/1994 – DEVIDOS - BASE DE CÁLCULO – REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR – INCIDÊNCIA SOB FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E 13º SALÁRIOS - PRESTAÇÕES VINCENDAS - INCLUSÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acordão proferido por esta Turma Recursal que, conheceu do recurso interposto e negou-lhe provimento.

2. O Embargante alega que o acórdão incorreu em erro de julgamento ao não conhecer o dever de pagar das parcelas vincendas no decorrer do processo. Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de sanar o erro existente no acórdão.

3. Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada obscuridade e contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”.

4. No caso dos autos, verifico que assiste razão a alegação da Embargante, pois observo que existe pedido expresso em sua inicial quando as parcelas vincendas no decorrer do processo. Deste modo, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar o erro material existente na decisão, posto que pautado em falsa premissa.

5. Em atendimento ao disposto no art. 323 do Código de Processo Civil, é possível a inclusão das prestações a vencer no curso da ação que busca o cumprimento de obrigação de trato sucessivo, de modo que é cabível a sua inclusão enquanto durar a obrigação.

6. A possibilidade de inclusão das parcelas vencidas no curso do processo harmoniza-se com os princípios da economia e da celeridade processual, de modo que não será necessário ao credor da obrigação de prestações de trato sucessivo ajuizar diversas ações fundadas na mesma relação obrigacional.

7. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CESSÃO DE DIREITOS À EMPRESA TERCEIRA. CONTRATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADIMPLEMENTO PELA CESSIONÁRIA COMPROVADO. CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DA PARTE RECLAMADA-RECORRENTE E PARCIALMENTE PROVIDO O DA PARTE AUTORA-RECORRENTE. 1. Hipótese dos autos em que o consumidor contratou empréstimo consignado junto ao BANCO PAN S.A. e, em tratativas de devolução com a empresa SOMOS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., formalizou cessão de direitos em que ficou acordada a devolução dos valores mês a mês pela empresa. 2. A contratação do empréstimo consignado junto à instituição financeira foi plenamente válida, pois realizada digitalmente por meio de biometria facial acompanhada de documento de identidade e dados de IP e geolocalização. 3. A falha na prestação de serviços comprovada nos autos é referente à empresa cessionária, sendo incontroverso que efetuou o pagamento da obrigação até dezembro/2022. 4. Impossibilidade de declaração de nulidade do empréstimo, em razão da legitimidade na contratação, por isso necessário o redirecionamento da condenação para que a empresa cessionária efetue o pagamento das parcelas vencidas e vincendas. 5. Sentença reformada. 6. Recursos conhecidos, provido o da parte reclamada-recorrente e parcialmente provido o da parte autora-recorrente. (N.U 1002504-64.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024).”

8. Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos da parte
LEONICE FERNANDES DA SILVA
para sanar omissão no Acordão de id. 211222151 e faço para
CONDENAR
a requerida ao pagamento, correspondente ao retroativo da diferença a título de horas extras e adicional noturno, em razão da base de cálculo incorreta, observando a remuneração auferida pela servidora na época; diferença entre a quantidade de horas extras prestadas e pagas, em favor da requerente, referente ao período de Agosto/17 a Janeiro/22, bem como as parcelas vincendas no curso do processo até a efetiva implementação em folha de pagamento; do reflexo das horas extras, do adicional noturno nas férias acrescidas de 1/3 e no 13º salário.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGÊNCIA

A parte embargante pretende, em suma, a inclusão das parcelas “vincendas” de horas extras, todavia, tal verba não se amolda em prestações sucessivas, e depende o seu direito a cada necessidade advinda do serviço público e efetivo desempenho, que não é possível de se verificar em ação cujas provas estão delimitadas ao período de agosto/2017 a agosto/2022.

A própria conceituação da verba já pressupõe um controle por parte da Administração Pública, o que bem está delineado no artigo 188 da Lei Complementar Municipal n. 06/1994 (Estatuto do Servidor Público de Tangará da Serra):

Art. 188 Somente será permitido serviço extraordinário para atender a
situações excepcionais e temporárias
, respeitado o limite máximo de 02 (duas) horas por jornada.

Nesses moldes, afasta-se do objeto do art. 323 do Código de Processo Civil, devendo a condenação permanecer adstrita ao período efetivamente comprovado nos autos.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para
REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024